Tribunal: TJES
Processo: 5003892-24.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003892-24.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IZAIAS FERNANDES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003892-24.2019.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: IZAIAS FERNANDES

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA INTERROMPIDO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado (ID 600326) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões não apresentadas.
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (ID ),
“Observa-se que o suplicante permaneceu por dias sem acesso aos serviços de telefonia. Inexorável, por isso, creditar veracidade ao relato que embasa a causa de pedir, presumindo-se verdadeira a assertiva de que o postulante, mesmo com as faturas mensais pagas nas datas de vencimento, viu-se inexplicável e injustificadamente privado do acesso à linha de que era titular há anos. Em defesa, a requerida alega que o motivo do bloqueio foi a
ausência de repasse
, pelo agente arrecadador, do pagamento da fatura com vencimento em 01/10/2019 em razão do
erro na linha digitável do código de barras
. Ora, a parte autora não pode ser penalizada por uma falha inteiramente imputável aos sistemas de arrecadação da própria fornecedora! Ele recebeu em seu domicílio a fatura e a quitou, tempestivamente, pelo valor que ali constava. Se erroneamente a fornecedora não acatou o pagamento oportuno e, por isso, interrompeu o serviço, não há que se falar em regular exercício de direito. Houve, sim, falha na prestação do serviço, sendo injustificável a adoção das medidas elencadas na peça de resistência, em desfavor da parte consumidora, que obrou com plena boa-fé!
”.
Me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo
a quo
, entendendo que a recorrente não se desincumbiu de seu múnus de provar fato extintivo ou modificativo do direito autoral, considerando a inversão do ônus da prova aplicada em favor do consumidor, em obediência ao art. 6º, VIII do CDC.
4
. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O
quantum
arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.